Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0738083-09.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 139706014 dos autos originários n. 0716604-46.2021.8.07.0015), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da terceira interessada, aqui agravante, para que o executado-agravado deposite em conta judicial os valores pendentes de pagamento. Eis o teor da decisão combatida: Trata-se de cumprimento de sentença extinto com a homologação de acordo entre as partes. ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. (“ACRUX”), terceira, alegou que o acordo prejudicou os credores de um dos herdeiros do ESPÓLIO DE JOSINO, ÁLVARO, especialmente a peticionante que possui um crédito milionário em desfavor dele; que o pedido de decretação de sigilo sobre o acordo teve o intuito claro de ocultar o crédito recebido pelo ESPÓLIO DE JOSINO (em relação ao qual ÁLVARO, como herdeiro, tem direito hereditário) da ACRUX, credora de ÁLVARO – e das autoridades tributárias e de outros credores de outros herdeiros. Requereu, assim, que seja determinada a intimação da JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO para que deposite em conta judicial vinculada aos presentes autos os valores ainda pendentes de pagamento. DECIDO A terceira interessada não tem o condão de interferir no acordo celebrado entre as partes, especialmente porque a sentença homologatória já transitou em julgado. Além disso, o instrumento processual adequado para penhorar eventuais créditos da parte devedora é a penhora no rosto dos autos, a ser requerida pelo juízo da execução. Assim, indefiro o pedido de ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. (“ACRUX”) e determino o retorno dos autos ao arquivo. A agravante sustenta que foi prejudicada com o acordo homologado nos presentes autos. Afirma que é credora de Álvaro, herdeiro do espólio-agravado, mas não encontra bens penhoráveis para satisfazer dívida milionária, nada obstante Álvaro seja titular de direito creditório de, pelo menos, R$ 12.882.444,44 em relação à dívida confessada neste processo. Pondera que, diferentemente do consignado pelo juízo singular, havia penhoras no rosto do presente cumprimento de sentença, o que obstaria a homologação do acordo. Diz que o sigilo decretado na aludida transação tem como escopo ocultar vultosa quantia do espólio-agravado, uma vez que parte do valor exequendo, R$ 6.000.000,00, deveria ser pago em 12 parcelas iguais, a partir de 28/02/2022, na conta de um terceiro, “mero interveniente recebedor”. Salienta que “até o presente momento, já houve o pagamento de 09 (nove) parcelas nesses termos, restando tão somente o pagamento de mais 3 (três) parcelas. Evidente, portanto, a urgência da medida, pois, sem ela, os herdeiros de JOSINO terão sucesso em sua artimanha de utilizar o acordo homologado pelo d. Juízo de origem como meio de ocultação de patrimônio e fraude à execução”. Aduz que “a credora Agravante, ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos da origem, possui direito de questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora, dentre eles, o acordo entabulado que envolve valores constitutivos do quinhão hereditário do devedor ÁLVARO”. Pede, liminarmente, que a agravada Jorlan S.A. seja intimada para depositar em juízo as parcelas vincendas do acordo homologado nos presentes autos. Decido. Em consonância com o disposto no art. 996, parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. A agravante não é parte, no entanto, deve ser reconhecida sua legitimidade recursal como terceira prejudicada para efeitos do presente recurso, nos termos do dispositivo mencionado, uma vez que alega ser credora de herdeiro do espólio-agravado e havia penhora no rosto do cumprimento de sentença, o que obstaria a homologação da transação. Portanto, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Aprecio o pedido liminar. A agravante questiona a regularidade do acordo homologado no cumprimento de sentença, afirmando que a transação foi utilizada “como meio de ocultação de patrimônio e fraude à execução” pelo espólio-exequente. Diz que os pagamentos realizados pelo executado na conta de um terceiro, “mero interveniente recebedor”, tem como objetivo omitir o patrimônio milionário do herdeiro do espólio-exequente, devedor da agravante em outros processos. Afirma que as penhoras registradas no rosto da execução impossibilitavam homologação da transação por sentença (id. 134094142 na origem). Contudo, a tutela de urgência recursal deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em primeiro lugar, os elementos carreados não evidenciam a probabilidade do direito postulado pela agravante. A questão aventada pela agravante não está devidamente esclarecida, neste momento, porque os termos da transação homologada não constam dos autos, ou seja, o id. 134069590, na origem, referido na decisão prolatada no cumprimento de sentença não é visível porquanto o juízo singular manteve “o sigilo do acordo, tendo em vista a cláusula 12, que prevê a confidencialidade” (id. 134094142, na origem), o que impede a confirmação da assertiva no sentido de pagamento a terceiro do valor exequendo. De todo modo, ainda que as penhoras no rosto dos autos tenham sido liberadas indevidamente, a princípio, não há como solucionar o equívoco neste momento processual. A uma porque o processo já está arquivado. A duas porque, diante desse quadro, não há como obrigar o executado-agravado a pagar o débito vincendo de maneira diversa da avençada entre as partes. Ao que tudo indica, a agravante deve se valer de outro instrumento processual para fins de reconhecer a alegada fraude à execução, mediante o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 792 do CPC. Ademais, não vejo periculum in mora necessário ao deferimento da medida liminar, haja vista a ausência de prova da insolvência do herdeiro do espólio-agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator